Tribunal: TJPA
Processo: 0090115-61.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0090115-61.2015.8.14.0039

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: EVANDERSON RAFAEL ALVES ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 157, §2°, II, do CP – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – APELANTE REQUER O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA.
A utilização da arma de fogo restou comprovada por meio das declarações da vítima, nos termos da Súmula 14 deste Tribunal, razão pela qual deve ser reconhecida a qualificadora disposta no artigo 157, §2°, I do CP, devendo ser mantido o q
uantum d
e 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, pois já aumentada pelo concurso de pessoas. Ressalto, que não há como aplicar a majorante nos termos do artigo 157, §2°-A, I, do CP, que aumenta a pena em 2/3, visto que o crime é de 2015 e a lei que trouxe o referido
quantum
é de 2018, não podendo retroagir para prejudicar o apelado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que condenou Evanderson Rafael Alves Andrade, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Pugna o apelante ministerial, pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°-A, I, do Código Penal, alegando que prescinde de apreensão a arma utilizada no crime, para que ser realizada perícia, podendo ser comprovada por outros elementos de prova.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refutou as alegações, requerendo o não provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, para que o apelado Evanderson Rafael Alves Andrade, nos termos do artigo 157, §2°, I e II, do CP.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público, pugna pelo reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, disposto no artigo 157, §2°-A, I, do CP.

Dos autos se verifica que o apelado negou a utilização da arma de fogo, no entanto, a mesma restou comprovada por meio das declarações da vítima, que possui especial relevância em crimes de natureza patrimonial, nos termos da Súmula 14 deste Tribunal, em que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização da perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

A vítima Renan Soares Rodrigues, em síntese, mencionou em seu depoimento, a utilização de uma arma de fogo no cometimento do crime, narrando que os agentes delitivos lhe “colocaram” uma arma e falaram “não se mexe não que isso é um assalto”.

Dessa forma, devidamente comprovada a sua utilização, razão pela qual deve ser reconhecida a qualificadora do emprego de arma de fogo, mas mantido o q
uantum d
e 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, pois já aumentada pelo concurso de pessoas.

Ressalto, que não há como aplicar a majorante nos termos do artigo 157, §2°-A, I, do CP, que aumenta a pena em 2/3, visto que o crime é de 2015 e a lei que trouxe o referido
quantum
é de 2018, não podendo retroagir para prejudicar o apelado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e dou provimento ao recurso, para reconhecer o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2°, I e II, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 19/12/2022